Tribunal: CARF
Processo: 11030.721491/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.721491/2011-56
ACÓRDÃO
2002-010.012 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALESSANDRA SCORZATO LEMES CEOLIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA
A ausência de recolhimento mensal do imposto (carnê-leão), incidente
sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas, enseja a aplicação de
multa isolada no percentual de 50% do imposto não recolhido.
IRPF. MULTA ISOLADA CARNE-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. CUMULATIVIDADE.
PERÍODO POSTERIOR A MP 351/2007. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO
À luz do princípio da eventualidade, que rege nosso sistema processual,
todas as alegações de defesa devem ser apresentadas na impugnação, sob
pena de preclusão consumativa, não podendo o órgão ad quem conhecer
de matéria não anteriormente deduzida, sob pena de violação do duplo
grau de jurisdição.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.012 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721491/2011-56
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do pedido quanto à antecipação de
pagamentos e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se o presente de Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
(fls. 03/23), lavrado contra a contribuinte relativo aos anos-calendário de 2007 a 2009, exercício
de 2008 a 2010, para formalização de exigência e cobrança relativas às seguintes infrações:
0001 DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (CARNÊ-LEÃO E AJUSTE ANUAL) - DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA; e
0002 MULTAS APLICÁVEIS À PESSOA FÍSICA - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF
DEVIDO A TÍTULO DE CARNE LEÃO.
Em sua impugnação, a recorrente informa que:
Entretanto, a autuação fazendária, na parte relativa à aplicação da multa isolada,
no valor de R$ 335.328,74, não pode prosperar, pois contém inconsistências de
ordem legal e materiais, adiante alinhadas, que a invalida, motivo pelo qual a
Impugnante pede o cancelamento do lançamento correspondente. (...)
No que tange ao restante da autuação, a Impugnante decidiu por não contestar,
apesar de conter glosas incabidas, propondo-se a recolher parceladamente o
valor do imposto, da multa de ofício (com redução) e dos juros moratórios
correspondentes, em Autos Apartados n° 13029.720.044/2011-44. (...)”
Assim, a infração julgada pela primeira instância se restringiu apenas ao valor de R$
335.328,74 (0002 multas aplicáveis à pessoa física - falta de recolhimento do IRPF devido a título
de Carne Leão).
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.012 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721491/2011-56
3
A impugnante insurgiu-se contra a aplicação da multa isolada prevista no inciso II do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996, alegando que houve exigência de duas penalidades utilizando a
mesma base de cálculo. Ressaltou que a infração do não recolhimento do carnê-leão sobre os
rendimentos percebidos mensalmente de pessoas físicas, apenada com multa isolada de 50%, foi
absorvida pela conduta de não ofertar esses rendimentos à tributação no ajuste anual, apenada
com multa de ofício.
Em sessão realizada em 10 de fevereiro de 2017, a 1a Turma da DRJ/FOR decidiu,
por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação.
Cientificada em 15 de março de 2017, a recorrente apresentou recurso voluntário
em 13 de abril de 2017, reiterando “tudo quanto aduziu na peça impugnatória”, sustentando que
“a penalização em lide não pode subsistir”. Apresentou ainda “comprovantes de arrecadação” que
comprovariam a ocorrência de pagamentos mensais antecipados, que deveriam ser aproveitados
para reduzir o montante lançado. Pede, o cancelamento e arquivamento do processo fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
O litígio recai apenas sobre a imposição cumulada de multa isolada (por falta de
recolhimento do carnê-leão) com a multa de ofício. Sustenta o recorrente que a aplicação
concomitante da multa isolada e da multa de ofício não é legitima quando incide sobre o mesmo
fato gerador.
Entretanto, a recorrente está equivocada. Sua interpretação quanto ao
descabimento de aplicação simultânea das multas não procede, pois a correta interpretação da lei
decorre no sentido de que as multas (isolada e de ofício) são aplicáveis em virtude de duas
infrações distintas, que não possuem a mesma base de cálculo, ou seja: uma decorre do imposto
mensal devido e não recolhido (multa isolada), enquanto a outra incide sobre o imposto
suplementar apurado na declaração de ajuste (de ofício), não havendo de se falar em bis in idem
(duplicidade).
As diversas decisões apresentadas pela recorrente em respaldo à sua visão, tanto
do CARF quanto da CSRF, são anteriores à edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que passou a admitir a
aplicação de ambas as multas. Essa nova legislação, inclusive, gerou um entendimento pacífico do
CARF, resultado na edição da Súmula CARF no 147, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 147
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.012 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721491/2011-56
4
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Quanto ao pedido solicitando a consideração de pagamentos antecipados,
tratando-se de matéria estranha às impugnações então interpostas, dele não conheço. Ainda que
conhecesse, não haveria cabimento de aproveitamento de pagamentos realizados sob outro
contexto, com outro código de recolhimento que não os envolvidos na lide.
Porém, como dito, no processo administrativo fiscal não é admitida inovação
recursal. Isto é, o contribuinte não pode, em sede de recurso voluntário, apresentar novos
argumentos, pedidos, documentos ou provas que não tenham sido levados à primeira instância
sem justificativa plausível.
O recurso voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância administrativa em
decorrência da preclusão processual.
Inúmeros são, a propósito, os precedentes deste Conselho no sentido do não
conhecimento de matéria que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira
instância, dos quais citamos apenas alguns, ilustrativamente:
Acórdão 2402-009.348, 4/12/2020 ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA
EVENTUALIDADE
DA
DEFESA.
INOVAÇÃO
EM
SEDE
DE
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Por força do princípio processual
da eventualidade da defesa, o contribuinte deve alegar toda a matéria de defesa
que tiver na impugnação, pena de não mais poder fazê-lo em momento posterior
em face do fenômeno processual da preclusão consumativa. Em consequência, o
argumento de defesa somente levantado no recurso voluntário não pode ser
conhecido, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/72.
Acórdão
3302-008.408,
23/6/2020
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não
levada à apreciação da instância inferior, consubstancia a preclusão consumativa
e o seu conhecimento, pelo órgão ad quem, caracteriza supressão de instância.
Portanto, as matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas
pelo CARF (artigo 17 do Decreto no 70.235/72).

CONCLUSÃO
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.012 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721491/2011-56
5
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, NÃO
CONHECER do pedido quanto à antecipação de pagamentos e, na parte conhecida, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 542
DF CARF MF
Original